Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732728-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDY LAMAR GUIMARAES DE MEDEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID 234800622 do processo n. 00741236-94.2025.8.07.0016) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por Edy Lamar Guimarães de Medeiros, suspendeu liminarmente a penhora do imóvel da agravado. Em suas razões recursais (ID 74883284), o recorrente narra que a decisão agravada foi proferida com base na alegação da agravada de que detém posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel desde 1998, antes da constituição do crédito tributário, e que, por isso, não poderia sofrer os efeitos da penhora determinada nos autos da execução fiscal movida contra terceiro. Alega que os créditos executados se referem a débitos de IPTU e TLP, tributos de natureza propter rem, que acompanham o imóvel e podem ser exigidos do atual possuidor, conforme disposto no artigo 130 do Código Tributário Nacional (CTN), independentemente da época da aquisição. Afirma que a agravada não é terceira absolutamente estranha à obrigação tributária, pois, segundo suas alegações, detém a posse do imóvel desde 2002/2003, período em que ocorreram inadimplementos dos tributos incidentes sobre o bem. Argumenta que a suspensão da penhora compromete a efetividade da execução fiscal, colocando em risco a satisfação do crédito público, uma vez que o imóvel representa garantia relevante para o processo de cobrança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da liminar deferida na origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e restabelecer a penhora incidente sobre o imóvel. Sem recolhimento do preparo, em razão da isenção legal que goza o agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 234800622), por meio da qual determinou a suspensão dos efeitos da penhora determinada sobre o imóvel situado no Lote 01 da CLS 2-B, QS 02, Riacho Fundo I – DF, proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0024178-65.2015.8.07.0018). A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Compulsando os autos, verifico que a demandante acostou cessões de direitos que informam que os direitos aquisitivos do imóvel objeto de penhora já teriam sido transferidos pelo executado por volta de 1998, ou seja, muitos anos antes da constituição de dívida. Tenho, portanto, em sede de cognição sumária, que foi produzida prova suficiente do exercício da posse sobre o bem penhorado, pela embargante, que não é parte nos autos da execução. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução fiscal pela suspensão da referida penhora, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há indícios nos autos de que a agravada esteja se desfazendo do seu patrimônio. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora